Tribunal: TJSP
Processo: 3001085-33.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cumprimento de sentença - Honorários periciais – Ônus da parte vencida na fase cognitiva – Resolução 910/2023, que se refere aos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça – Embargos de declaração rejeitados.